Tribunal: TJDFT
Processo: 0710627-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS. INTERNAÇÃO EM UTI. HOSPITAL PARTICULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.033 DO STF. CRITÉRIO DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A nulidade de uma sentença pressupõe a demonstração de vício de natureza processual, que tenha aptidão para impedir que o provimento jurisdicional produza seus efeitos. Não havendo sequer indicação de vício, não há nulidade a ser reconhecida.
2. O interesse processual ou interesse de agir é uma das condições para o regular exercício do direito de ação e, segundo parcela da doutrina, deve ser analisado sob duas perspectivas diferentes, quais sejam, a necessidade e a utilidade. Fica caracterizado o interesse de agir, ante existência de despesas hospitalares inadimplidas pelo Ente Público.
3. Ao julgar o Tema no 1.033 da Repercussão Geral (RE no 666094/DF), O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.
4. Nos termos do art. 373, II, do CPC, compete ao réu demonstrar fato modificativo do direito do autor. Assim, tendo em vista que o Ente Público não nega a existência do crédito decorrente de despesas hospitalares, mas se insurge apenas contra o valor apresentado, alegando que não corresponde ao parâmetro estabelecido pelo STF no Tema no 1.033, compete a ele a demonstração da alegada incompatibilidade.
5. Apelação conhecida e desprovida.